Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. VÍCIO SANADO. RAZÕES INTEGRADAS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante – suscitada pelas partes ou examinável de ofício – sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Vício não verificado na hipótese dos autos.

3. A contradição a ser sanada em sede de embargos é a contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado. Verificada discrepância entre a fundamentação e o entendimento sintetizado na ementa do julgado, impositivo o aperfeiçoamento da questão. Prevalece, no caso, a tese de que estão prescritas as parcelas vencidas no quinquídio retroativo ao ajuizamento da ação, em conformidade com os Enunciados n.o 291 e 427 do STJ e o artigo 75 da Lei Complementar n.o 109/2001 – e com o teor da ementa do v. acórdão. Razões integradas. Defeito sanado.

4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.